Tribunal: TJMT
Processo: 1013623-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013623-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), GINAIRA LENE DE AMORIM - CPF: 353.888.971-68 (EMBARGANTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (EMBARGADO), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Ginaira Lene de Amorim em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto, contra decisão que deferiu pedido de imissão na posse com base em título derivado de alienação extrajudicial. A embargante alegou contradição entre os fundamentos e o dispositivo, bem como omissão quanto à competência do juízo estadual diante de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da competência jurisdicional, à luz da existência de ação anulatória do leilão extrajudicial proposta na Justiça Federal; e (ii) saber se há contradição entre os fundamentos expostos no corpo do acórdão e a conclusão pela manutenção da decisão agravada.

III. Razões de decidir

Não se constata omissão a respeito da análise da competência do juízo estadual, uma vez que o acórdão embargado expressamente consignou a impossibilidade de conhecimento da matéria, por não ter sido objeto de apreciação pela instância originária, de modo a evitar supressão de instância.

Verifica-se a existência de contradição formal no voto, consistente na inclusão de trecho desconexo ao tema do recurso, o que demanda retificação, sem, contudo, alterar a conclusão firmada no julgamento.

Reitera-se que a tutela de urgência deferida se fundamentou em elementos que demonstraram a probabilidade do direito da agravada e o perigo de dano, com base em documentos que atestam sua titularidade dominial decorrente de leilão extrajudicial, cuja validade ainda não foi infirmada por decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de contradição formal no corpo do voto, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de matéria não apreciada pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para sanar contradição formal, sem modificação do resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ginaira Lene de Amorim
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento de mesma numeração que aviou.

Irresignada, a embargante sustenta que
a decisão colegiada padece de contradição interna e omissão. Alega contradição entre os fundamentos da decisão e sua parte dispositiva, uma vez que, conforme argumenta, os próprios fundamentos do acórdão dariam margem ao provimento do agravo. Ademais, aponta a existência de omissão quanto à análise da competência do juízo estadual diante da existência de ação anulatória do leilão extrajudicial em trâmite perante a Justiça Federal (autos no 1022451-61.2024.4.01.3600, 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT), a qual possui potencial de infirmar o título de domínio invocado pela embargada na ação possessória. Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, no sentido de reconhecer a procedência do recurso de Agravo de Instrumento.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 299387877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão.

Com razão em parte, explico.

No que tange a omissão apontada referente à análise da competência do juízo estadual, o acórdão foi expresso a destacar quanto ao não conhecimento da matéria, uma vez que ainda não foi objeto de análise na origem:

“
Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a suposta incompetência do Juízo, não merecem ser conhecidas, tendo em vista que sequer foram analisadas pela MMa. Juíza, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal. Assim, não há amparo legal para o conhecimento das referidas matérias, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

]Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, pensar diferente violaria os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição (...)
”

Portanto, inexiste omissão a ser sanada.

No que se refere a ocorrência de contradição, de fato, verifico que constou no corpo do voto, matéria alheia ao presente recurso, ao que procedo o seu acolhimento e retificação, neste ato.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu,
a agravada demonstrou, em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito
, ao colacionar aos autos escritura pública de compra e venda, comprovante de pagamento à Caixa Econômica Federal e certidão da matrícula, na qual consta a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, seguida da alienação extrajudicial ao seu favor.

Destaca-se que eventual discussão sobre a validade do leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal encontra-se judicializada na Justiça Federal, nos autos da ação anulatória n. 1022451-61.2024.4.01.3600, proposta pela agravante.

Com efeito,
a propositura da ação na Justiça Federal não é, por si só, apta a infirmar a higidez do título que embasa o pedido de imissão na posse
, sob pena de subversão à segurança jurídica e à estabilidade das relações negociais.

Sobreleva notar, ademais, que a ação de imissão na posse possui natureza eminentemente possessória, não exigindo, como condição para seu julgamento, a inexistência de qualquer discussão dominial pendente, sobretudo quando não há provimento jurisdicional suspensivo de eficácia do título que ampara o pedido.

Ressalte-se que o juízo de primeiro grau observou com precisão que, “
independente de questões envolvendo a possibilidade ou não de a autora efetuar a transferência do registro do imóvel (....) certo é que os documentos apresentados nos autos são suficientes para comprovar, nesta quadra processual, que a mesma é a atual proprietária do imóvel
”.

Além disso,
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
também restou demonstrado, na medida em que a autora, embora proprietária formal, encontra-se impedida de exercer os atributos da posse e do uso do bem, situação que afronta a função social da propriedade e o direito constitucional à fruição do patrimônio.

Em relação à alegação de risco à moradia da agravante, cumpre consignar que
a proteção constitucional ao direito à moradia não opera como salvo-conduto para a manutenção irregular da posse em imóvel legitimamente adquirido por terceiro
, sobretudo quando inexistente título jurídico que justifique sua ocupação. Tal direito deve ser ponderado com os princípios da legalidade, da função social da propriedade e da livre iniciativa, a fim de que não se privilegie situação de fato em detrimento do direito formalmente constituído.

Acrescenta-se, ainda, que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações da recorrente, que depende de maior dilação probatória na ação de origem.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO

EM PARTE
os embargos de declaração
para sanar a contradição destacada, mantendo, contudo, o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Cuiabá, 25 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025